Tribunal: TCU
Processo: 040.846/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1490/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.846/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Marins Silva Nogueira (XXX.199.167-XX); Felipe Pieruccini Rodrigues da Silva (XXX.306.897-XX); Felipe da Silva de Araujo (XXX.483.917-XX); Fernanda Tome de Almeida Bonifacio (XXX.539.547-XX); Gisele Pereira Sa Teixeira (XXX.478.697-XX); Grasiela Coelho Ferraz (XXX.099.670-XX); Gustavo Gullo Cascardo (XXX.138.177-XX); Henrique Cesar Ferreira da Costa (XXX.636.707-XX); Henry Ledur Paz Cezar (XXX.195.217-XX); Marcellus Caius Prata Meirelles (XXX.170.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.